Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-81.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000010-81.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENAILDO DE SANTANA MATOS Advogado(s): NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s):UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de verbas rescisórias ajuizada por servidor que exerceu sucessivos cargos comissionados junto ao Município de Heliópolis no período de 2016 a 2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como décimo terceiro salário, a servidor que ocupou cargos comissionados por período contínuo, diante da ausência de comprovação de quitação dessas verbas pela Administração. III. Razões de decidir 3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85, do STJ e do Decreto nº 20.910/1932. 4. O exercício contínuo de cargos comissionados, com remuneração mensal paga regularmente e sem impugnação da legalidade do vínculo pela Administração durante a sua vigência, legitima o direito do servidor à percepção das verbas constitucionais. 5. O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos ocupantes de cargos públicos o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3, independentemente da natureza efetiva ou comissionada do vínculo. 6. O Município não comprovou o pagamento das verbas reclamadas, tampouco instaurou procedimento para apuração da eventual inadequação das atribuições ao modelo constitucional de cargos em comissão. 7. Reconhecido o direito às verbas reclamadas, com apuração em liquidação, respeitado o limite prescricional. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.041.210/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.06.2020; STF, ARE nº 1.420.357/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 03.05.2023; STJ, Súmula 85; TJBA, Apelação nº 8000832-28.2019.8.05.0223, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 29.05.2023; TJBA, Apelação nº 8000477-48.2016.8.05.0053, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 23.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000010-81.2021.8.05.0057, em que figuram como apelante RENAILDO DE SANTANA MATOS e como apelado MUNICIPIO DE HELIOPOLIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar in totum a sentença guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator